Tribunal: STF
Processo: Rcl 70861
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE A LICITUDE OU ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, EMBORA ASSENTE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por CEREALISTA ATLANTICO SUL LTDA, em face de sentença (e-doc. 03) da 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, proferida nos autos do Processo nº 0101119-77.2022.5.01.0002 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADC 48. 



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 0101119-77.2022.5.01.0002 foi deflagrada por WALLACE LEAL DE SOUZA em face de CEREALISTA ATLANTICO SUL LTDA e outra visando ao reconhecimento de vínculo de emprego.  



    3.  A 2ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o vínculo de emprego com a empresa reclamante e determinando o pagamento de verbas trabalhistas, nos seguintes termos:



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    O reclamado alega incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a demanda, pois em seu entendimento a relação jurídica entre as partes é de natureza civil. 



    No entanto, a competência é fixada em razão da causa de pedir, em que se postula o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Ademais, o próprio reclamado confessou na contestação que o autor no mínimo é “um prestador de serviço de maneira eventual, como trabalhador autônomo” (grifos meus), o que é suficiente para atrair a competência desta Especializada (art. 114, I da CF/88).



    Rejeito.



    (...)



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    O reclamante alega ter sido admitido em 26/07/2022 e continua laborando, mas sem reconhecimento formal do vínculo empregatício, o que ora requer. Postula a rescisão indireta do contrato de trabalho em razão da ausência de pagamento proporcional de horas extras, não gozou intervalo intrajornada e não recebeu auxílio alimentação nem diferenças salariais previstas em CCT. 



    O reclamado alega que o reclamante prestou trabalho autônomo, sem relação de vínculo de emprego.  



    Analiso. 



    A testemunha indicada pelo próprio réu, sr. CARLOS AUGUSTO SANTOS BARROS DE OLIVEIRA, afirmou que o reclamante “prestou serviços de junho /julho a dezembro de 2022, como motorista; que ele trabalhava em média 4 vezes por semana (...) havia funcionário de nome Gustavo, que substituía o reclamante no dia em que ele não podia ir. 



    Verifica-se, portanto, que o reclamante rotineiramente executava tarefas que se inseriam na principal cadeia logística do reclamado, que dependia da entrega de mercadorias para executar suas vendas, pelo que não houve eventualidade. 



    A esporádica substituição do reclamante quando não poderia comparecer foi com um funcionário do réu, havendo divergência entre as testemunhas apenas quanto a quem foi esse funcionário, se foi Gustavo ou Maxwell.  



    Logo, não se trata da substituição por uma pessoa qualquer, mas de alguém que habitualmente integra os quadros do empregador, mesmo que informalmente, pelo que houve pessoalidade.



    A testemunha indicada pelo autor afirmou “o reclamante era subordinado ao depoente”, o que atesta a subordinação jurídica. A eventual ausência do poder disciplinar não afasta a subordinação jurídica, já que não houve notícia nos autos de faltas graves ou reiteradas que inequivocamente demandassem punições do empregador.  



    A onerosidade é incontroversa e a alteridade também, esta por ausência de impugnação específica (art. 341 do CPC c/c art. 769 da CLT). 



    Logo, reúnem-se todos os requisitos para a relação de emprego (art. 3º da CLT). 



    Ainda que assim não se entendesse, ressalto que o réu expressamente confessou que houve relação de trabalho, ainda que entenda ter sido autônoma. Logo, aduziu um fato obstativo de direito, encargo do qual não se desonerou (art. 818, II da CLT c/c Súmula 212 do TST). 



    No que se refere à extinção do vínculo empregatício, o autor confessou em depoimento pessoal ter prestado serviços somente até 05/12/2022.



    No que se refere à rescisão indireta, os fatos narrados pelo reclamante não configuram falta grave a ponto de tornar insuportável a continuidade da relação de emprego. Observe-se que no depoimento pessoal os supostos inadimplementos do réu sequer foram lembrados como motivo ao mencionar o fim do vínculo empregatício em 05/12/2022. Nesta esteira, a testemunha indicada pelo próprio reclamante afirmou que “foi o reclamante quem quis sair da empresa”. 



    Isto posto, considero que houve pedido de demissão em 05/12 /2022 e DECLARO o vínculo empregatício entre 26/07/2022 e 05/12/2022.



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    4. Em consulta processual pública, verificou-se que está pendente de julgamento recurso ordinário. A reclamante, em linhas gerais, alega ser inequívoco que o objeto da demanda envolve contrato com “prestador de serviços autônomo – TAC, realizado de forma verbal onde que era contratado por proprietário, (...) o qual prestava serviços de transporte de mercadorias” (e-doc. 01, p. 2). Entende, por essa razão, que a decisão reclamada (e-doc. 03) teria desrespeitado a decisão desta Corte na ADC 48.



    5. Traz, ainda, uma série de esclarecimentos sobre os procedimentos seguidos pelos motoristas autônomos que realizam entregas à reclamante (e-doc. 01, p. 5-8) e argumenta que:



    quem deve analisar o preenchimento de tais requisitos é a Justiça Comum, tendo em vista que, em que pese inexista contrato escrito, mas tão somente verbal, não há prova do vínculo de emprego para que seja declarada a competência da Justiça Especializada. De acordo com o entendimento esposado por este Excelso Supremo Tribunal Federal, inexistindo comprovação expressa do vínculo de emprego, trata-se, a princípio, de relação autônoma, situação que atrai a competência da Justiça Comum. 



    (e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)  



    6. Assim, requer, liminarmente, a  suspensão do Processo nº 0101119-77.2022.5.01.0002 até o julgamento desta Reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação “para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar o feito originário” (e-doc. 01, p. 26)   



    É o relatório. Decido.  



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    9. O Reclamante aponta como paradigma a ADC 48 que assim dispõe:  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    10. Como visto, a ADC 48, em linhas gerais, versa sobre a possibilidade de terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei nº 11.442/2007), pelas empresas transportadoras, assentando a constitucionalidade da terceirização da atividade -fim.    



    11. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI 3961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    12. No mesmo sentido da ADC 48, a ADPF 324 estabeleceu que a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    13. A reclamante considera que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda de origem afronta diretamente a decisão proferida na ADC 48, pois implicaria desrespeito à competência da justiça comum para apreciar a validade de instrumento contratual firmado com esteio na Lei n° 11.442/2007.  



    14. A argumentação trazida pela Reclamante carece de razão, em especial porque admite, em sua inicial, que não havia contrato formal de Transportador Autônomo de Cargas, mas apenas um acordo verbal (e-doc. 01, p. 2). 



    15. A interpretação da decisão reclamada (e-doc. 03), ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48, no que diz respeito à constitucionalidade da terceirização de atividade-fim por empresas transportadoras de carga e a consequente possibilidade de contratação, por tais empresas, de transportadores autônomos sem configuração de vínculo de emprego.  



    16. A sentença reclamada (e-doc. 03) não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim no âmbito do serviço de transporte de cargas, mas, tão somente, considerou que, em virtude da ausência do contrato escrito de transportador autônomo de cargas, o caso poderia ser analisado pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o vínculo de emprego, em virtude do preenchimentos dos requisitos legais, verbis:



    INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    O reclamado alega incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a demanda, pois em seu entendimento a relação jurídica entre as partes é de natureza civil. 



    No entanto, a competência é fixada em razão da causa de pedir, em que se postula o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Ademais, o próprio reclamado confessou na contestação que o autor no mínimo é “um prestador de serviço de maneira eventual, como trabalhador autônomo” (grifos meus), o que é suficiente para atrair a competência desta Especializada (art. 114, I da CF/88).



    Rejeito.



    (...)



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Logo, reúnem-se todos os requisitos para a relação de emprego (art. 3º da CLT). 



    Ainda que assim não se entendesse, ressalto que o réu expressamente confessou que houve relação de trabalho, ainda que entenda ter sido autônoma. Logo, aduziu um fato obstativo de direito, encargo do qual não se desonerou (art. 818, II da CLT c/c Súmula 212 do TST). 



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    17. Ressalto que a ADC 48, assim como os demais processos que versam sobre a constitucionalidade da terceirização (ADPF 324, ADI 3961, ADI 5625 e RE 958.252 - Tema 725 da Repercussão Geral), não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (ADC 48) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).  



    19. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente